Tribunal: TJSP
Processo: 1004255-59.2015.8.26.0292
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO. Alegação de omissão e erro material, bem como prequestionamento. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Livre convencimento motivado do magistrado. Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa. Prequestionamento. Fundamentos jurídicos constantes no acórdão. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO. Alegação de omissão e erro material, bem como prequestionamento. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Livre convencimento motivado do magistrado. Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa. Prequestionamento. Fundamentos jurídicos constantes no acórdão. EMBARGOS REJEITADOS.